Tribunal: TJDFT
Processo: 0713534-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PELAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o acusado praticou os crimes de tráfico e receptação de telefone narrados na denúncia.
2. No tráfico, com variedades e razoáveis quantidades de substâncias apreendidos em poder da mesma pessoa - maconha e cocaína, além da reincidência específica, todas estas circunstâncias desfavoráveis impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado.
3. Negado provimento ao recurso.